Tribunal: CARF
Processo: 10235.720097/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720097/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.688 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ENA TÉRCIA NERY BARAUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720097/2010-51
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

Relatório

Da Notificação
Contra a contribuinte em epígrafe foram emitidas as seguintes Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
· 2008/9438404646441620 (fls. 57/61), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.040,00
Multa de Ofício (passível de redução)
5.280,00
Juros de Mora (calculado até 30/09/2010)
1.747,32
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
14.067,32
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$ 25.600,00. Motivo: a
Fiscalização informa que os recibos emitidos pelos prestadores Arlan Amanajás Pinto (R$
6.500,00), Kátia Cirilo Costa Nóbrega (R$ 12.100,00) e Rúbia Adachi dos Santos (R$ 7.000,00),
não atendem às exigências legais (nota fiscal ou recibo contendo nome, CPF, endereço e
discriminação dos serviços prestados), além do laudo médico que indicou a necessidade de
realização de fisioterapia.
· 2009/943838595505974 (fls. 69/73), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.474,60
Multa de Ofício (passível de redução)
4.855,95
Juros de Mora (calculado até 30/09/2010)
825,51
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
12.156,06
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$ 23.544,00. Motivo: a
Fiscalização informa que alguns recibos não foram apresentados ou não atenderam às exigências
legais contidas no Decreto no 3.000/1999 (nota fiscal ou recibo contendo nome, CPF, endereço e
serviço prestado pelo profissional médico). Em relação ao recibo emitido por Rúbia Adachi dos
Santos, não consta laudo médico receitando as fisioterapias. A glosa se refere aos seguintes
profissionais: Cooperativa Odontológica do Estado do Amapá (R$ 264,00), Rúbia Adachi dos
Santos (R$ 12.500,00), Méd Esthetique – Medicina (R$ 600,00) e Melquisedec da Silva Farias
(R$ 10.180,00).
Da Impugnação
A ciência do lançamento no 2008/9438404646441620, ocorreu em 12/10/2010
(fls. 62) e do lançamento no 2009/943838595505974, em 13/10/2010 (fls. 74), e, em 09/11/2010,
a contribuinte apresentou defesa de fls. 01/03, acompanhada dos anexos de fls. 04/56, por meio
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

da qual solicita a improcedência da ação fiscal, com conseqüente cancelamento do débito, sob as
seguintes alegações:
Que apresentou todos os recibos dentro do prazo legal correspondentes a cada
despesa efetuada, tanto dos dependentes (Priscila Karimy Nery Baraúna e Rubens de Baraúna
Neto), como as do declarante.
Junta aos autos todos os recibos, bem como a Declaração de Atendimento, Laudo
de Especialidade correspondente ao presente ano-base.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração da efetiva prestação do serviço.
Comprovados parcialmente na fase impugnatória os valores declarados e deduzidos a
título de despesas médicas, exonera-se a correspondente glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e trazendo novos documentos para comprovar o seu direito à dedução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as deduções de despesas médicas com Med Esthétique
Medicina e Estética Ltda., CNPJ no 05.753.344/0001-95, no exercício de 2009, no valor de R$
600,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes nas presentes autuações objeto deste Recurso Voluntário
são as deduções indevidas de despesas médicas, nos exercícios de 2008 e 2009, no valor de R$
18.600,00 e R$ 10.180,00, respectivamente.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante das descrições dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 59 e 71), apontados pela
autoridade lançadora:
Exercício de 2008
Recibos emitidos por ARLAN AMANAJAS PINTO , KATIA CIRILO COSTA
NÓBREGA e RÚBIA ADACHI DOS SANTOS não atendem às exigências legais
(nota fiscal ou recibo contendo nome, CPF, endereço e discriminação dos serviços
prestados), além do laudo médico que indicou a necessidade de realização de
fisioterapia.
Exercício de 2009
Alguns comprovantes não foram apresentados ou não atendem às exigências
legais – Decreto na 3000/1999 (nota fiscal ou recibo contendo nome, CPF, endereço, e
serviço prestado pelo profissional médico).
No caso do recibo emitido por RÚBIA ADACHI DOS SANTOS, não consta
laudo médico receitando a fisioterapia.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 25),
foram as seguintes:
Notificação Fiscal no 2008/9438404646441620:
Os recibos apresentados pela contribuinte às fls. 34/44, emitidos pela
fisioterapeuta Kátia Cirilo Costa Nóbrega, no valor total de R$ 12.100,00, são os
mesmos recibos anteriormente apresentados à Autoridade Fiscal, posto que não
discriminam o endereço da profissional. Ademais, a contribuinte não trouxe aos autos
o laudo médico exigido pela Fiscalização, a fim de comprovar a efetividade dos
serviços prestados. Em assim sendo, tais recibos não são suficientes para comprovar a
despesa médica informada em sua declaração como realizadas com a mencionada
profissional, devendo referida glosa ser mantida.
Os recibos emitidos pelo psicólogo Arlan Amanajás Pinto, no valor total de R$
5.500,00 (fls. 45/51), também são os mesmos recibos anteriormente apresentados à
Autoridade Fiscal, pois não discriminam o endereço do profissional e o serviço
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

prestado. Dessa forma, mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$
5.500,00.
Notificação Fiscal no 2009/943838595505974:
Os recibos emitidos pelo dentista Melquisedec da Silva Farias, no valor total de
R$ 10.180,00 (fls. 13/16), também são os mesmos recibos anteriormente apresentados
à Autoridade Fiscal, pois não discriminam o endereço do profissional e quais os
serviços prestados.
Frise-se que, tais recibos se limitam a descrever que se referem à “tratamento
dentário”. Na ausência de recibos que atendam esse requisito, a contribuinte pode
apresentar elementos complementares ao recibo de pagamento emitidos pelo dentista,
tais como radiografias, laudos dos serviços realizados ou de sua necessidade. Dessa
forma, mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 10.180,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento.
Aqui, além dos recibos, especificamente, a autoridade lançadora solicitou laudos
médicos que comprovassem a necessidade da realização de tratamento fisioterápico.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados para a glosa das deduções de despesas
médicas são: a falta de endereço dos prestadores de serviços; a falta de discriminação dos
serviços prestados; e a ausência de laudo médico indicando a necessidade de tratamento
fisioterápico.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos e notas fiscais (e-fls.
7/55).
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta: i) declarações (e-fls.
109/110 e 114), emitidos pelos profissionais envolvidos; ii) laudos médicos (e-fls. 111/113); e
iii) informativo (e-fls. 115) feito pela interessada.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o sujeito passivo
logra êxito em sanar as lacunas apontadas pela autoridade lançadora e julgadora de primeira
instância.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 28.780,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720097/2010-51

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital